Tribunal: TJSP
Processo: 1043680-34.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2016-06-02

Ementa:
r no 180/78 que autoriza a instituição de parentes até segundo grau como beneficiários pelo contribuinte sem filhos, enquanto incapazes ou inválidos. Inaplicabilidade da Lei Complementar no 1.012/07.
2. A Lei Federal no 9.717/98 em nenhum momento impõe uniformidade de beneficiários entre o regime geral e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, vedando apenas a concessão de benefícios distintos (art. 5o). Ilegalidade da suspensão do benefício. Pedido de restabelecimento da pensão procedente. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043680-34.2015.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/07/2020; Data de Registro: 02/06/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/07/2020

Data de publicação:

02/06/2016

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO – NETO UNIVERSITÁRIO – PENSÃO DEVIDA ATÉ 25 ANOS DE IDADE – ADMISSIBILIDADE – LC ESTADUAL No 180/78 – LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – APLICABILIDADE.
1. A lei aplicável ao benefício previdenciário de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado (Súmula 340 STJ).

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO – NETO UNIVERSITÁRIO – PENSÃO DEVIDA ATÉ 25 ANOS DE IDADE – ADMISSIBILIDADE – LC ESTADUAL No 180/78 – LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – APLICABILIDADE.
1. A lei aplicável ao benefício previdenciário de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado (Súmula 340 STJ). Aplicabilidade do art. 153 da Lei Complementar no 180/78 que autoriza a instituição de parentes até segundo grau como beneficiários pelo contribuinte sem filhos, enquanto incapazes ou inválidos. Inaplicabilidade da Lei Complementar no 1.012/07.
2. A Lei Federal no 9.717/98 em nenhum momento impõe uniformidade de beneficiários entre o regime geral e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, vedando apenas a concessão de benefícios distintos (art. 5o). Ilegalidade da suspensão do benefício. Pedido de restabelecimento da pensão procedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000370704
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1043680-34.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NICHOLAS
CESAR MALUCELLI RESENDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2016.
Décio Notarangeli
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 21.622
2
VOTO No 21.622
APELAÇÃO CÍVEL No 1043680-34.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: NICHOLAS CESAR MALUCELLI RESENDE
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Juiz de 1a Instância: Luís Manuel Fonseca Pires
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
PENSÃO POR MORTE

BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO NETO UNIVERSITÁRIO
PENSÃO
DEVIDA
ATÉ
25
ANOS
DE
IDADE

ADMISSIBILIDADE
LC ESTADUAL No 180/78
LEI
VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO APLICABILIDADE.
1. A lei aplicável ao benefício previdenciário de pensão por
morte é aquela vigente à data do óbito do segurado (Súmula
340 STJ). Aplicabilidade do art. 153 da Lei Complementar no
180/78 que autoriza a instituição de parentes até segundo grau
como beneficiários pelo contribuinte sem filhos, enquanto
incapazes ou inválidos. Inaplicabilidade da Lei Complementar
no 1.012/07.
2. A Lei Federal no 9.717/98 em nenhum momento impõe
uniformidade de beneficiários entre o regime geral e os
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos,
vedando apenas a concessão de benefícios distintos (art. 5o).
Ilegalidade
da
suspensão
do
benefício.
Pedido
de
restabelecimento da pensão procedente. Sentença reformada.
Recurso provido.
A r. sentença a fls. 65/67, cujo relatório se
adota, julgou improcedente pedido de condenação no restabelecimento de
pensão por morte e no pagamento de atrasados, bem como de reversão de quota-
parte do benefício anteriormente paga a Gustavo Cesar de Oliveira.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que é estudante universitário, contando
com menos de 25 anos de idade, e que teve seu benefício instituído por
declaração de vontade de seu avô, nos termos dos arts. 153 da LCE no 180/78,
na redação anterior à LCE no 1.012/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 21.622
3
Alega que a Lei Federal no 9.717/98 não impõe
uniformidade de beneficiários entre o regime geral e os regimes próprios de
previdência e que faz jus ao recebimento do benefício até os 25 anos de idade,
conforme dispõe o art. 147, § 2o, LCE no 180/78. Argumenta, outrossim, com a
nulidade do processo administrativo que invalidou o benefício e com a ocorrência
de decadência do ato administrativo.
Recurso
recebido
e
processado,
com
contrarrazões, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

É o relatório.
Inicialmente,
consigne-se
que
a
matéria
devolvida a este Tribunal se restringe às questões aventadas no presente
recurso, em cujas razões não foi reiterado o pedido cumulado formulado na
petição inicial, consistente na condenação da apelada na obrigação de fazer
consistente na reversão da quota-parte do benefício anteriormente paga a
Gustavo Cesar de Oliveira.
No mais, respeitado o entendimento perfilhado
pelo digno magistrado sentenciante, merece reforma a r. decisão atacada.
Não é caso de decadência. Com efeito, dispõe o
art. 10, I, da Lei Estadual no 10.177/98, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Estadual:
“Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício
ou por provocação de pessoa interessada, salvo quando:
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua
produção;
(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 21.622
4
Assim, tendo em vista que o ato administrativo
de invalidação do benefício de pensão por morte ocorreu em junho de 2014 (fls.
26), antes, portanto, do prazo decenal determinado pela Lei no 10.177/98 para a
Administração anular seu ato, declarado em maio de 2007 (fls. 25), não há se
falar em decadência.
No mérito, cuida-se na origem de pedido
condenatório no restabelecimento de pensão por morte. Tratando-se de benefício
previdenciário, e de acordo com o entendimento pacificado pelo Colendo STJ, “a
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na
data do óbito do segurado” (Súmula no 340 do STJ).
Na espécie, o segurado e instituidor do
benefício Amaury Cesar faleceu em 11 de maio de 2007 (fls. 25), portanto
anteriormente à edição da Lei Complementar no 1.012, de 05 de julho de 2007, o
que afasta a aplicação do referido diploma legal. Na data do óbito, vigia a Lei
Complementar no 180/78 sendo esta, portanto, a norma legal aplicável à espécie.
No que interessa à lide, estabelece a referida norma:
“Artigo 153
Poderá o contribuinte sem filhos com direito à
pensão, instituir beneficiários parentes até 2° (segundo) grau, se
forem incapazes ou inválidos, ressalvado, na razão da metade, o
direito que competir ao seu cônjuge.
Parágrafo único
Na hipótese deste artigo, aplicar-se-á o
disposto nos §§ 2° e 3°, do artigo 147, § 3°, do artigo 150 e § 7o, do
artigo anterior”.
“Artigo 147 São beneficiários obrigatórios do contribuinte:
I (...);
II (...);
III (...).
§ 1° (...).
§ 2° Atingindo o filho beneficiário a idade de 21 (vinte e um)
anos, ou a de 25 (vinte e cinco) anos se estiver frequentando
curso de nível superior, cessa o seu direito à pensão.
§ 3° (...).
§ 4° (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 21.622
5
O apelante é neto do segurado, parente em
segundo grau na linha reta descendente e por ele foi instituído beneficiário da
pensão quando ainda era incapaz, conforme declaração de vontade copiada a fls.
18. Tanto isso é verdade que os benefícios foram pagos durante vários anos até
serem ilegalmente suspensos. No entanto, demonstrada a condição de
universitário (fls. 21/24), tem o apelante direito à percepção da pensão até os 25
anos de idade, nos termos da lei vigente à época do óbito do instituidor do
benefício.
Aliás, o próprio texto da LC no 1.012/07 tratou de
colocar a salvo de invalidação os benefícios concedidos anteriormente à data de
sua publicação, conforme bem observado em julgado desta E. Câmara, relatado
pelo eminente Desembargador Carlos Eduardo Pachi, cujos doutos fundamentos,
a seguir reproduzidos, ficam fazendo parte integrante deste voto:
“Por fim, e não menos importante, é a edição da Lei
Complementar Estadual no 1.012/2007 que, em seu art. 2o,
assegura a condição dos pensionistas à luz da legislação
anterior, sendo certo que tal previsão diz respeito à Lei
Complementar Estadual no 180/78:
'Artigo 2o - Fica assegurada a continuidade do pagamento aos
atuais beneficiários de pensão enquanto mantiverem as
condições que, sob a égide da legislação anterior, lhes garantia
a percepção do benefício.'
O Projeto de Lei Complementar no 31 de 2005 que deu ensejo à
LC 1.012/2007 esteve atento à Lei Federal no 9.717/98 (art. 5o),
resguardando o direito dos beneficiários designados ou instituídos
nos termos do art. 152 e 153, da LCE no 180/78, como se pode
verificar nos seguintes trechos:
À vista dos ditames da Carta Magna, a Lei Federal no 9.717, de
27/11/98 (art. 5o), que dispõe sobre regras gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal, estabelece restrições à concessão, por esses
regimes, de benefícios distintos daqueles previstos no R.G.P.S. de
que trata a Lei Federal no 8.213, de 24/7/91 (art. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 21.622
6
Dessa forma, busca-se com a propositura proporcionar o ajuste
necessário à legislação básica de previdência em vigor a Lei
Complementar
no
180,
de
12/5/78,
adequando-a
aos
ordenamentos emanados da Lei Maior, em especial àqueles
provenientes das Emendas Constitucionais no 20, de 15/12/98, no
41, de 19/12/03, e no 47, de 5/7/05, bem como às alterações
introduzidas ao Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002).
...
Com as alterações ora propostas, é indispensável resguardar as
situações daqueles em gozo de benefícios que foram extintos ou,
ainda, os casos em que foram estabelecidas novas exigências
para obtenção do benefício, como é o caso dos filhos entre 18 e
21 anos, dos beneficiários com idade entre 21 e 25 anos que
estejam freqüentando curso de nível superior, dos pais, enteados,
tutelados, filhos inválidos e incapazes que tenham renda superior
ao limite estabelecido, bem como dos beneficiários designados
ou instituídos nos termos dos arts. 152 e 153, da L. C. no 180/78.
Todas essas situações estão resguardadas e disciplinadas nos
arts. 2o e 3o do projeto em apreço, preservando-se integralmente
o direito adquirido dos pensionistas que, na data de publicação
da lei complementar, estejam usufruindo o benefício, mantendo-
se seu pagamento enquanto mantiverem as condições que, sob
a égide da legislação anterior, lhes atribuía tal direito.”
Portanto, não há que se questionar a preservação do
pagamento dos proventos de pensão à Apelada, sob a égide
da lei Estadual vigente à data do falecimento do instituidor do
benefício que, no caso, ocorreu em 01.07.2001. Por certo que a
cessação da benesse também haverá de observar os ditames
da LCE no 180/78.” (Apelação no 0000018-08.2013.8.26.0053, j. em
19/03/2014).
Por outro lado, mostra-se ilegal e incabível a
invalidação do ato de concessão do benefício com base no art. 5o da Lei Federal
no 9.717/98. Com efeito, a referida lei em nenhum momento impõe uniformidade
de beneficiários entre o regime geral e os regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos. A lei veda, isso sim, a concessão de benefícios distintos
(art. 5o). Porém, benefícios e beneficiários são coisas distintas, inconfundíveis e
se o legislador quis dizer mais, disse de menos. Aliás, o que se discute nestes
autos é o rol de beneficiários, não o benefício de pensão por morte, que é
contemplado em ambas as legislações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 21.622
7
As partes não controvertem acerca da condição
do apelante de beneficiário instituído por servidor público estadual e a LC no
180/78, aplicável à espécie, dispõe sobre a instituição de beneficiário por ato de
vontade do contribuinte (art. 152), sendo, pois, ilegal a sua revogação após vários
anos. Nesse sentido a jurisprudência da E. Câmara, consoante se infere da
ementa dos seguintes venerandos arestos:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO
INSTITUÍDO
MEDIANTE
DECLARAÇÃO
DE
VONTADE.
NETO
UNIVERSITÁRIO MENOR DE 25 ANOS. RESTABELECIMENTO DO
BENEFÍCIO. MÉRITO. A legislação estadual recepcionou o
benefício da pensão por morte em favor de neto de servidor. A
Lei Federal no 9.717/98 pretendeu extinguir os benefícios não
estabelecidos no regime geral de previdência. Interpreta-se que
o art. 5o da Lei Federal determinou, apenas e tão somente, a
proibição aos entes federados, de concessão de benefícios
distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, sem,
contudo, liminar o rol de beneficiários da pensão por morte.
Inaplicabilidade das alterações estabelecidas pela Lei Complementar Estadual n.
1.012/07,
considerando
o
entendimento adotado pelo STJ, segundo o qual, para os casos
de recebimento de pensão por morte, aplica-se a lei vigente à
época do óbito. Falecimento do servidor em 2002. Vigência do
art. 153 da Lei Complementar Estadual n. 180/78. Cessação da
pensão aos 21 anos do beneficiário. Inadmissibilidade. Direito
adquirido. Extensão da pensão até os 25 anos, desde que o
beneficiário continue frequentando o ensino superior. Sentença
reformada. Ordem concedida. RECURSO PROVIDO” (Apelação
no 0044330-06.2012.8.26.0053, Rel. Des. José Maria Câmara Junior,
j. 13/11/2013).
“APELAÇÃO CÍVEL. Pensão por morte. Neta da instituidora
Subsiste o pagamento até que complete a idade de 25 anos, se
estiver frequentando curso de nível superior. A Lei no 9.717/98
apenas impediu os entes da federação de concederem
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência
Social, não determinou a alteração do rol de beneficiários
Benefício instituído na vigência de lei que inclui beneficiários que
estejam frequentando curso superior até os 25 anos - Concessão
do mandado de segurança que assegura o direito ao
recebimento das parcelas que se venceram a contar da data
da impetração do 'mandamus' Sentença que denegou a
segurança
reformada
e
recurso
provido”
(Apelação
no
0006728-44.2013.8.26.0053, Rel. Des. Moreira de Carvalho, j.
06/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 21.622
8
“ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Pensão por morte.
Sobrinha de servidor público estadual. Pretensão da SPPREV de
anulação do ato administrativo concessivo do benefício
previdenciário. (...) III) No mais, tem-se por equivocada a medida
de invalidação da concessão, com base no art. 5o, da Lei
Federal no 9.717/98, cumulado com o art. 16, da Lei Federal no
8.213/91. Lei Federal que somente veda a concessão de
benefícios distintos dos previstos no RGPS, mas que ficou silente
quanto aos beneficiários, devendo prevalecer o disposto na Lei
Estadual (LC 180/78, arts. 152 e 153), o que não viola o art. 24, §
4o, da CF. R. Sentença mantida. Recurso improvido” (Apelação no
0000267-87.2013.8.26.0269, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
06/11/2013).
Nesse sentido, confira-se ainda:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. Beneficiária
de pensão por morte que pleiteia o restabelecimento do
benefício, por não haver ainda completado 25 (vinte e cinco)
anos, nos termos como lhe autoriza o artigo 147, § 2o, da Lei
Complementar Estadual no 180/1978. Indiferente se a beneficiária
já completou o primeiro curso superior, tendo em conta que a
norma não estabelece esta distinção. Lei federal 9.717/1998
inaplicável
por
força
do
verbete
340
das súmulas de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sentença
denegatória reformada. Recurso parcialmente provido” (Apel. no
0148497-15.2007.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Nogueira Diefenthaler, j. 04/07/2011).
“Pensão - Beneficiário universitário que atingiu 21 anos de idade -
Cessação do benefício - Pleito voltado à manutenção da
pensão até 25 anos de idade - Viabilidade - Prorrogação do
benefício de rigor. Nega-se provimento ao recurso interposto e à
remessa oficial”. (Apel. no 0193191-69.2007.8.26.0000, 13a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 20/05/2009).
Portanto, de rigor o acolhimento do pedido de
restabelecimento do benefício e, em consequência, de parte da pretensão inicial,
já que, conforme acima destacado, não foi reiterado no recurso o pedido
cumulado formulado na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 21.622
9
Por fim, sobre as diferenças vencidas deverá
incidir correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde
quando se tornaram devidas e juros de mora a partir da citação, no percentual do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, sem a observância da Lei no 11.960/09, ante a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da referida lei
(ADI 4.357 e 4.425).
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso,
reforma-se a r. sentença apelada e julga-se procedente em parte a pretensão
inicial para condenar a ré no restabelecimento da pensão por morte ao apelante,
devida até os 25 anos, desde que esteja frequentando curso superior, bem como
no pagamento das parcelas vencidas, mais os acréscimos legais, nos termos
acima especificados. Custas pro rata e honorários compensados, ante a
sucumbência recíproca (art. 21 CPC).
DÉCIO NOTARANGELI
Relator